Tribunal: STF
Processo: ARE 1515568
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em que a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    É o relatório. Decido.



    O Recurso Extraordinário é inadmissível, por intempestivo. 



    No caso concreto, o acórdão recorrido foi publicado em 14/12/2022 (Doc. 18), passando a fluir o prazo para interposição do Recurso Extraordinário no dia 15/02/2022. 



    Considerado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, c/c art. 219 do Código de Processo Civil de 2015, o termo final para apresentação do recurso era 07/02/2023. Todavia, o recurso foi interposto em 08/02/2023 (Doc. 23), de modo que não pode ser conhecido, haja a vista sua intempestividade.



    Acresça-se que, em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE pelos mesmos fundamentos. Vejamos (fl. 1, Doc. 34):



    “O recurso é inadmissível, em razão da intempestividade. 



    Publicado o dispositivo do acórdão em 1411 212022 (cf certidão de fi. 667), iniciou-se a contagem do prazo recursal em 1511212022, findando-se em 0710212023, considerando o recesso forense no período de 20/12/2022 a 20/01/2023 - ad. 220 do Código de Processo Civil (CPC). 



    A petição recursal só foi postada nos Correios em 08/02/2023 (cf. fl. 699v), portanto, a destempo. 



    A parte, quando da interposição do recurso, não demonstrou, por meio de documento hábil, ocorrência de feriado, recesso, paralisação ou suspensão do expediente forense no âmbito deste Tribunal capaz de alterar a contagem do prazo recursal, conforme estabelece o art. 1.003, § 6", do Código de Processo Civil. 



    Registre-se, a propósito, que os Tribunais Superiores já consolidaram entendimento no sentido de que, nos casos em que a decisão recorrida tenha sido publicada na vigência do atual CPC, deve a parte, no ato de interposição do recurso, apresentar documento idôneo que comprove suspensão local dos prazos processuais, não cabendo regularização posterior, por se tratar de vício insanável. Nesse sentido: (...)“



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente